Tribunal: TJMT
Processo: 1029572-38.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029572-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PUJANTE ADMINISTRACAO, GESTAO E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 46.993.834/0001-46 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS AYRES DA COSTA - CPF: 001.875.241-14 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PELANTE:

PUJANTE ADMINISTRACAO, GESTAO E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA e

FELIPE CARLOS AYRES DA COSTA

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CONTRATADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARÂMETRO DE 1,5 VEZES A TAXA MÉDIA OBSERVADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE.

DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa contratante e seu sócio contra sentença de improcedência em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta contra instituição financeira cooperativa, visando à revisão de juros remuneratórios, à vedação da capitalização mensal de juros, à devolução em dobro de valores e à reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira; (
ii
) saber se os juros
remuneratórios aplicados são abusivos à luz do CDC e da jurisprudência; (
iii
) saber se é válida a capitalização mensal dos juros pactuada em contrato bancário posterior a 2000; (
iv
) saber se há configuração de dano moral indenizável pela simples cobrança de encargos contratuais; e (v) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais de evidente abusividade, o que não se verifica no caso, pois a taxa contratada (2,81% ao mês) é inferior ao limite jurisprudencial de 3,56% mensais e apenas ligeiramente superior à média de mercado (2,71%).

4. A capitalização mensal dos juros é válida, por ter sido expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, além de constar cláusula com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

5. Não se configura dano moral, pois inexiste prova de conduta ilícita ou vexatória por parte da instituição financeira, sendo pacífico o entendimento de que a cobrança de encargos contratuais, mesmo que eventualmente indevida, não gera abalo moral.

6. A repetição do indébito em dobro pressupõe má-fé do credor, o que não restou demonstrado. Diante da ausência de ilicitude na cobrança, é incabível a devolução pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura abusividade, desde que não ultrapasse o limite jurisprudencial e haja justificativa contratual plausível.

2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

3. A cobrança de encargos contratuais, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo se demonstrada conduta abusiva ou vexatória.

4. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente depende de comprovação de má-fé do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, § 1º; CC/2002, art. 421; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgRg
no
AREsp
63478/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06.11.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; Súmula 539/STJ; Súmula 596/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Pujante Administração, Gestão e Construções Imobiliárias Ltda. e Felipe Carlos Ayres da Costa, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Na origem,
o magistrado concluiu pela improcedência dos pedidos formulados pelos autores, ao fundamento de que a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato se encontrava dentro dos parâmetros de normalidade, situando-se inclusive abaixo do limite jurisprudencialmente aceito de uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época da contratação. Registrou, ainda, que a capitalização mensal dos juros se mostrava válida, porquanto expressamente pactuada entre as partes, inexistindo qualquer elemento que indicasse a abusividade do encargo.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratório
s;

Da
ilegalidade da capitalização de juros;

Dos danos morais indenizáveis.

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
.
(ID
3
30690393
).

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

(ID nº
32
8197367
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

PUJANTE ADMINISTRACAO, GESTAO E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA e FELIPE CARLOS AYRES DA COSTA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Pujante Administração, Gestão e Construções Imobiliárias Ltda e Felipe Carlos Ayres Da Costa.

1
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Pujante Administração, Gestão e Construções Imobiliárias Ltda. e Felipe Carlos Ayres da Costa, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais estipuladas em cédula de crédito bancário, notadamente quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal, bem como à eventual configuração de dano moral em desfavor dos autores-apelantes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter
abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
[
grifo nosso
]

Constata-se que, no contrato celebrado entre as partes — Cédula de Crédito Bancário nº
C32520077-3
, firmada em
27
de
janeiro
de 2023 — foi convencionada a aplicação de juros remuneratórios à razão de
2,81
% ao mês
, equivalentes a
39,45
% ao ano

(ID nº 32
8196896
).

Além disso, o instrumento contratual prevê, de maneira expressa, a capitalização mensal dos juros, bem como a incidência de tarifas e encargos acessórios que integram o Custo Efetivo Total (CET). Tal indicador, destinado a refletir o custo financeiro global da operação, foi fixado
as referidas taxas descritas no tópico acima
, evidenciando que o CET representa o custo total da contratação, englobando inclusive as demais taxas e encargos diluídos nos valores a serem pagos pelo consumidor.

Com efeito, consulta realizada ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil demonstra que a taxa média de juros para operações de financiamento de veículos a pessoas
jurídicas
, no mês de
janeiro
de 2023, era de 2,
71
% ao mês
.

Nesse contexto, ainda que a taxa contratada se situe em patamar ligeiramente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central, não se configura onerosidade excessiva, tampouco abuso na estipulação dos encargos.

Com efeito, considerando que o limite jurisprudencialmente aceito seria de
3,56% mensais
, não há como se reconhecer qualquer ilicitude no pacto firmado, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que revelem desproporcionalidade material entre o encargo e o risco da operação.

Assim, inexistindo desproporção manifesta ou desequilíbrio relevante, não se justifica a intervenção judicial para revisão do pacto nesse aspecto, devendo ser preservada a validade das cláusulas contratualmente estipuladas.

1
.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

Os
apelante
s
defende
m
a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como
“clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais
, cumpre salientar que, à luz do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica qualquer imposição à parte apelante para contratação das taxas ajustadas. Ainda que se trate de contrato de adesão, ao firmá-lo, a contratante demonstrou ciência e anuência quanto às cláusulas nele previstas, assumindo voluntariamente os encargos pactuados.

Ainda nessa linha
, diversamente do que sustenta a recorrente, as taxas de juros encontram-se claramente estipuladas no instrumento contratual, em destaque e com valores perfeitamente legíveis já na primeira página. Não
basta a alegação genérica de se tratar de contrato de adesão, pois incumbe à parte, antes de apor sua assinatura, proceder à leitura, ao menos, das informações essenciais ali contidas, não podendo, após a formalização do ajuste, pretender eximir-se dos efeitos das condições que aceitou.

1
.
3
. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que: “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

1.4.
Da inexistência de dano moral
.

Para a configuração de responsabilidade civil por danos morais, exige-se a presença dos requisitos tradicionais:
ato ilícito, dano e nexo de causalidade
. No presente caso, os elementos probatórios constantes dos autos
não evidenciam qualquer conduta abusiva, ilícita ou vexatória por parte da instituição financeira
que pudesse ensejar reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que
a mera cobrança de encargos contratuais, ainda que eventualmente indevidos, não configura, por si só, abalo à honra ou imagem
da parte contratante.

No caso, inexistindo falha na prestação do serviço ou violação de deveres contratuais,
não há fundamento jurídico que ampare o pedido
indenizatório
. A discussão envolve, tão somente, divergência acerca da interpretação de cláusulas contratuais e da legalidade dos encargos incidentes, matéria de índole patrimonial.

No que tange à alegada ofensa à imagem da pessoa jurídica, igualmente não restou demonstrada qualquer lesão à sua honra objetiva, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre eventual comprometimento de sua reputação.

1.
5
. Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025